Tribunal: TJPA
Processo: 0801420-85.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801420-85.2022.8.14.0061

APELANTE: LUCIANO GONCALVES DE MORAES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO CONTRATO ASSINADO E TED PRESENTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

1. APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUCIANO GONCALVES DE MORAES, em face da

sentença de Id. 18057985, que julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora em face do BANCO BMG S.A. Alega o recorrente que buscou o banco para contratar um empréstimo consignado e que foi induzido a erro pela instituição bancária ao contratar, na verdade, um cartão de crédito consignado na modalidade RMC.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Cinge-se a controvérsia no acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na contratação realizada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão ao apelante, já que, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação. Verifica-se que a parte ré juntou com a contestação, cópia de contrato (Id
. 18057973), documentos da parte autora apresentados quando da contratação (Id. 18057973 - Pág. 5), extratos do cartão (Id. 18057974) e comprovante de pagamento – TED (Id. 18057976 - Pág. 1).

4.
Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do serviço, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência

IV – DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801420-85.2022.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA TUCURUÍ/PA

APELANTE: LUCIANO GONCALVES DE MORAES

APELADO: BANCO BMG S.A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUCIANO GONCALVES DE MORAES, em face da

sentença de Id. 18057985, que julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora em face do BANCO BMG S.A. Vejamos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por consequência, declaro extinto o presente feito com julgamento do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança por cinco anos na forma do art. 98, §3º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Alega o recorrente que buscou o banco para contratar um empréstimo consignado e que foi induzido a erro pela instituição bancária ao contratar, na verdade, um cartão de crédito consignado na modalidade RMC.

Afirma que, devido a idade avançada e a baixa escolaridade, a parte recorrente, assim como outras vítimas dessa mesma prática, fora facilmente enganada, na medida em tal avença foi celebrada sem uma informação precisa sobre os fatos que nortearam a referida contratação.

Sustenta que em razão da cobrança irregular, faz jus ao recebimento em dobro dos valores descontados de sua conta bancária, bem como à indenização por danos morais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões ao recurso de apelação de Id. 18057990.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões recursais.

Cinge-se a controvérsia no acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na contratação realizada.

Alega o apelante que o banco efetuou descontos indevidos em seu benefício, referente a reserva de margem consignável previdenciário, sem a sua anuência e por isso merece ser indenizada.

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão ao apelante, já que, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação.

Verifica-se que a parte ré juntou com a contestação, cópia de contrato (Id
. 18057973), documentos da parte autora apresentados quando da contratação (Id. 18057973 - Pág. 5), extratos do cartão (Id. 18057974) e comprovante de pagamento – TED (Id. 18057976 - Pág. 1).

O referido contrato de termo de adesão cartão de crédito consignado (Id. 18057973) prevê em sua cláusula nº 1:

“1. Natureza da operação: O CREDOR concede ao(à) EMITENTE, por solicitação deste(a), a operação de crédito assinalada no Quadro III, relacionada ao cartão de crédito consignado ao qual o EMITENTE aderiu, nos termos do disposto no Termo de Adesão identificado no quadro III acima, cujas características estão mencionadas no preâmbulo do presente título. Ao emitir a presente cédula de crédito bancário (CCB) o(a) EMITENTE declara estar de acordo com as disposições contidas nas condições gerais da Cédula de Crédito Bancário, registradas perante o 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São Paulo em 16.07.2015, as quais foram disponibilizadas ao(a) EMITENTE previamente à emissão do presente título e encontram-se disponíveis através dos canais de atendimento do BMG destacados no final do presente documento.”

Assim, evidencia-se que o contrato informava que seriam efetuados descontos referentes ao valor mínimo do cartão de crédito, o que foi ratificado pela contratante no momento da assinatura do contrato.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do serviço, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2. Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3. O banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação a) cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco que se encontra assinado pelo demandante; b) documentos pessoais do autor/apelante c) extrato de pagamentos; d) faturas do cartão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801365-08.2020.8.14.0061 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801437-24.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/07/2024)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regularmente efetuada pela parte autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor d condenação, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025